Tribunal: TJBA
Processo: 8003818-20.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003818-20.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADILZA OLIVEIRA LEITE

Advogado(s)
:
MARCELO BOMFIM DE CARVALHO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

EMENTA

Apelação cível. Embargos à execução. Instrumento de confissão de dívida. Alegação de excesso de execução. Taxa sati. Ônus da prova.

Sentença que rejeitou embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial lastreada em Instrumento de Confissão de Dívida decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. A embargante alegou excesso de execução, sustentando a inclusão de cobranças ilegais no título executivo, a saber: Taxa SATI, taxa de registro de cartório e "diferença de financiamento". Invocou, ainda, a teoria da onerosidade excessiva em razão da pandemia de Covid-19. A sentença rejeitou os embargos ao fundamento de que a embargante não comprovou que os encargos questionados foram incluídos no Instrumento de Confissão de Dívida que originou a execução. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A identificação dos pontos de irresignação nas razões recursais autoriza o conhecimento do recurso, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º). O magistrado, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I). A inércia da parte quando intimada para especificar provas afasta a alegação de cerceamento de defesa. A concessão da gratuidade da justiça não isenta a parte beneficiária da condenação em custas e honorários advocatícios. Tais verbas são devidas pelo princípio da sucumbência, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a condição de beneficiária (CPC, art. 98, § 3º). A renegociação de contrato ou a confissão da dívida não impede a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula nº 286/STJ). Todavia, incumbe ao embargante o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), demonstrando que os encargos questionados foram efetivamente incluídos no título executivo. A ausência de prova de que os encargos impugnados (Taxa SATI, taxa de registro e "diferença de financiamento") integram o Instrumento de Confissão de Dívida que lastreia a execução impede o acolhimento da alegação de excesso de execução. A pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação. A revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão exige a demonstração de que a pandemia interferiu de forma substancial e prejudicial na relação negocial, o que não foi comprovado.
Sentença mantida.
Apelação
não
provida.